Tribunal: TJPA
Processo: 0806998-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806998-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

AGRAVADO: CELIA SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806998-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

AGRAVADO: CELIA SANTANA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA Nº 6 DO PRESENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NO CASO ONDE EXISTA LEGITIMA DÚVIDA QUANTO A PERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DO DIREITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE A PARTE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SITUAÇÃO FÁTICA ONDE A AGRAVANTE MANEJA AÇÃO MONITÓRIA PARA PERSEGUIR CRÉDITO PARA COM OUTREM E AFIRMA NÃO POSSUIR QUALQUER CONTA BANCÁRIA EM SEU NOME. LEGITIMA DÚVIDA QUANTO A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PARTE QUE APENAS IMPUGNA A DÚVIDA DO JUÍZO, SEM APRESENTAR QUALQUER OUTRA PROVA HÁBIL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos da Súmula nº 6 do presente Tribunal de Justiça: ‘’A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente’’.

II – No caso em tela, vê-se que há legitima dúvida quanto a alegada hipossuficiência;

III – A agravante apenas questiona a existência da legítima dúvida tanto do juízo de piso quanto do recursal, sem apresentar qualquer outra prova que pudesse atestar a hipossuficiência alegada;

IV – Por tudo isso, e com fulcro no art. 932, IV, ‘’a’’, entende-se que a decisão monocrática merece perdurar;

V – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806998-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

AGRAVADO: CELIA SANTANA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno apresentado frente a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE.

Originalmente, tratava-se de agravo de instrumento interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que negou a concessão justiça gratuita.

A decisão monocrática foi a que considerou que o agravante teria deixado de demonstrar com clareza a sua condição de hipossuficiente. Nesse sentido, com fulcro no art. 932, IV, ‘’a’’ do CPC/2015 e na Súmula nº 6 do TJPA, negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que resta suficientemente comprovado a sua hipossuficiência. Conforme a isso, afirma que não haveria elementos nos autos que corroborem com o julgamento de que haveria prova de sua capacidade econômica. Por outro lado, afirma que na falta de provas da capacidade, far-se-ia necessária a concessão do benefício (ID. 3331463).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 8354716).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806998-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

AGRAVADO: CELIA SANTANA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção: como bem examinou tanto o juízo singular quanto o recursal, faz-se legitimamente pouco crível a argumentação da hipossuficiência do autor diante do caso concreto, visto que a parte visa perseguir credito de R$ 22.397,61 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) na ação monitória em piso.

Nesse sentido, é importante realizar uma ponderação: não é em razão do simples valor da causa que se admite que o autor tenha condições de arcar com as custas; mas, substancialmente, que reste pouco crível admitir que a parte não tenha qualquer conta bancária em seu nome e mesmo assim possua capacidade financeira de construir crédito de R$ 22.397,61 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) para com outrem (como é no caso, diante da ação monitória) e ter mesmo que em um período passado adquirido crédito na praça financeira (ID. 47741531 – autos da lide em piso nº 0015150-34.2017.8.14.0301).

Conforme a isso, nota-se que tanto a decisão interlocutória de piso quanto a monocrática deste juízo recursal admitiram que a parte poderia utilizar de qualquer meio hábil para comprovar sua hipossuficiência. Entretanto, vê-se que o agravante apenas alega que no caso se faria inaplicável a Súmula nº 6 do TJPA e que - diante da ausência de indício de sua capacidade econômica - far-se-ia necessária a concessão do benefício. Portanto, observa-se que a parte não intenta dar meios probatórios para solucionar a legitima dúvida quanto a sua capacidade financeira, fazendo-se forçoso a não concessão do benefício pleiteado.

Portanto, diante do caso, notório que se faz aplicável a Súmula nº 6 do presente Tribunal de Justiça.

Súmula nº 6 -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024